Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704329-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CÉLIA CRISTINA GUSMÃO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. ERRO. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira que estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Inobstante a parte ré possa não ter observado eventual margem consignável por ocasião de alguns meses, conforme depreende-se dos demonstrativos de pagamento acostados aos autos, tal postura não pode ser reputada como ilegal ou caracterizadora como ato ilícito, tendo em vista que, considerando que o mútuo e os importes foram fomentados à autora/recorrente, já que figurara como contratante e sequer negara que os valores creditados em sua conta corrente tenham sido vertidos em seu favor e por ela utilizados, as prestações convencionadas entre as partes são consideradas legítimas, porquanto derivadas da iniciativa da própria mutuária, não podendo ser interpretados os descontos promovidos pelos ora apelados como ilegais. 2.1. Portanto, não havendo como imputar aos réus/apelados a prática de ato ilícito ou qualquer descumprimento contratual passível de causação dos danos pleiteados pela parte autora/apelante, a repetição do indébito requerida pela recorrente apenas teria cabimento se houvesse o reconhecimento de abusividade contratual e/ou de invalidação de qualquer de suas cláusulas dos contratos de empréstimo firmados, como forma de se determinar a devolução do que foi pago em excesso indevidamente, fato que não restou demonstrado nos autos. 2.2. Nesse sentido, não há que se falar em revisão do contrato entabulado com a parte ré, já que a recorrente não indica qualquer cláusula contratual que poderia ser reputada inválida. 3. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, em que pese ter havido desídia dos réus/apelados em ultrapassar a margem consignável em alguns meses, tal postura não pode ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade da autora/recorrente que agira de forma desorganizada na condução de sua financeira, se tornando, assim, superendividada. 4. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido de indeferimento dos benefícios de gratuidade à autora não conhecido. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, 2o, inciso VIII, e § 2o, incisos I e II, 3o, inciso I, e 5o, todos da Lei 10.820/2003, 2o, §§ 1o, inciso IV, 2o e 3o, 3o, incisos I e II, e 5o, inciso I, “a”, “b”, e “c”, 5o, §§ 1o, 3o e 7o, todos do Decreto 4.840/2003, 9o, parágrafo único, 21 e 24, todos Lei 1.046/50, 4o, caput, e incisos I, III e X, 5o, §§ 1o, 3o e 7o, 6o, incisos I, III, IV, V, VI e XII, 7o, 14, 19, inciso IV, 20, § 2o, 22, caput, e parágrafo único, 39, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 43, § 1o, 47, 48, 51, inciso IV, 54-A, §§ 1o e 2o, 54-D, inciso II, 73, 76, inciso IV, “a” e 84, todos do CDC, e 186, 187, 188, 421 a 424, 478 a 480, e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou demonstrado de forma, absoluta e irrefutável, que os recorridos se utilizaram de uma margem ilegal para conceder empréstimo à recorrente, cujo descompasso de valores gerou o seu superendividamento, devendo devolver, em dobro os valores acima da margem consignável calculada, além de reparar os danos materiais e/ou morais causados, acrescentando que o seu cadastro no BRB não é verdadeiro. Em sede de contrarrazões, ambos os recorridos pleiteiam a fixação de honorários recursais (ID. 31780274 - Pág. 4 e 32159810 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, § 1o, 2o, inciso VIII, e § 2o, incisos I e II, 3o, inciso I, e 5o, todos da Lei 10.820/2003, 2o, §§ 1o, inciso IV, 2o e 3o, 3o, incisos I e II, e 5o, inciso I, “a”, “b”, e “c”, 5o, §§ 1o, 3o e 7o, todos do Decreto 4.840/2003, 9o, parágrafo único, 21 e 24, todos Lei 1.046/50, 4o, caput, e incisos I, III e X, 5o, §§ 1o, 3o e 7o, 6o, incisos I, III, IV, V, VI e XII, 7o, 14, 19, inciso IV, 20, § 2o, 22, caput, e parágrafo único, 39, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 43, § 1o, 47, 48, 51, inciso IV, 54-A, §§ 1o e 2o, 54-D, inciso II, 73, 76, inciso IV, “a” e 84, todos do CDC, e 186, 187, 188, 421 a 424, 478 a 480, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Portanto, não havendo como imputar aos réus/apelados a prática de ato ilícito ou qualquer descumprimento contratual passível de causação dos danos pleiteados pela parte autora/apelante, a repetição do indébito requerida pela recorrente apenas teria cabimento se houvesse o reconhecimento de abusividade contratual e/ou de invalidação de qualquer de suas cláusulas dos contratos de empréstimo firmados, como forma de se determinar a devolução do que foi pago em excesso indevidamente, fato que não restou demonstrado nos autos. Nesse sentido, não há que se falar em revisão do contrato entabulado com a ré Regius para considerar o valor de R$ 45.928,97 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), já que a recorrente não indica qualquer cláusula contratual que poderia ser reputada inválida. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, em que pese ter havido desídia dos réus/apelados em ultrapassar a margem consignável em alguns meses, tal postura não pode ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade da autora/recorrente que agira de forma desorganizada na condução de sua financeira, se tornando, assim, superendividada. Portanto, tenho que agiu com acerto o d. Magistrado a quo ao tratar da questão” (ID. 29772386). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016